Tribunal: STF
Processo: Rcl 16221
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes.



    2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.